Tribunal: TJBA
Processo: 8002506-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002506-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTÔNIO LUIZ MANTA RIBEIRO FILHO e outros Advogado(s): DANIELE DO CARMO ABDALLA APELADO: FABIO SANTANA LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES DE SUSPEIÇÃO TARDIA DA MAGISTRADA ANTERIOR, APLICAÇÃO DE CONFISSÃO FICTA E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. SENTENÇA QUE AFIRMA INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS E DESISTÊNCIA DE INQUIRIÇÃO. CONTRADIÇÃO COM OS AUTOS QUE INDICAM A OITIVA DE TESTEMUNHA OCULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Antônio Luiz Manta Ribeiro Filho e Sandra Santana Lima Manta contra sentença parcialmente procedente que os condenou, no âmbito de ação indenizatória movida por Fábio Santana Lima, por supostas agressões físicas e verbais ocorridas em contexto de desentendimento familiar. O Autor alegou ter sido queimado com água fervente, agredido fisicamente e ofendido verbalmente, sofrendo sequelas físicas, estéticas e emocionais. A sentença condenou apenas o Réu Antônio ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além de danos materiais em liquidação de sentença. Os Réus alegaram legítima defesa e apresentaram reconvenção por litigância de má-fé, negando os fatos imputados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão na análise da prova testemunhal produzida; (ii) estabelecer se são cabíveis as preliminares de suspeição tardia da magistrada, aplicação de confissão ficta e suspensão do feito; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de suspeição por foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, pode ser realizada a qualquer tempo e não acarreta nulidade dos atos anteriores, desde que não haja prejuízo às partes. A aplicação da confissão ficta exige ausência injustificada da parte à audiência em que deveria prestar depoimento pessoal, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficiente o comparecimento tardio do Autor, especialmente estando representado por defensor. A suspensão do processo civil em razão de ação penal em curso é medida excepcional e não obrigatória, conforme o art. 315 do CPC e art. 935 do CC. A tese de legítima defesa em discussão na esfera criminal não impede o julgamento da responsabilidade civil. A sentença incorre em nulidade ao afirmar a inexistência de testemunhas quando há nos autos registro da oitiva da testemunha ocular Alexsandro Lima da Costa, fato ignorado pelo juízo sentenciante. A omissão configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, exigindo o retorno dos autos à origem para novo julgamento. A ausência de valoração de prova testemunhal relevante viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX) e o art. 489, § 1º, IV, do CPC, justificando a anulação da sentença e dos embargos declaratórios que a mantiveram. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: A omissão na análise de prova testemunhal produzida, especialmente quando se afirma falsamente sua inexistência, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. A declaração de suspeição por foro íntimo pode ser realizada a qualquer tempo e não acarreta nulidade dos atos processuais, salvo se comprovado prejuízo. A suspensão do processo civil em razão de ação penal é faculdade do juiz, não sendo obrigatória quando a matéria em discussão não depende do julgamento criminal. A pena de confissão ficta exige ausência injustificada da parte à audiência em que deveria prestar depoimento, sendo incabível sua aplicação quando não demonstrado o prejuízo à produção probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002506-57.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTÔNIO LUIZ MANTA RIBEIRO FILHO e outros e como apelada FABIO SANTANA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .